Tribunal: TJBA
Processo: 8084990-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084990-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEISA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/BACEN). SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 332, DO CPC/2015. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8084990-61.2023.8.05.0001
,
de Salvador, figurando como Apelante
GEISA SILVA DE JESUS

e Apelado
NU PAGAMENTOS S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA,
EX OFFICIO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.